Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-07.2024.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000284-07.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Dano Qualificado, Crime Tentado, Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARKSUWELL DA SILVA - CPF: 713.387.534-95 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), RAIMUNDO RAFAEL BARBOSA NETO - CPF: 732.784.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IAM DE MORAIS GOMES - CPF: 032.011.151-26 (VÍTIMA), ILDEMAR AUGUSTO FERREIRA - CPF: 007.188.191-36 (VÍTIMA), JODIVAL DIAS MARCELINO VALADARES - CPF: 019.306.611-42 (VÍTIMA), EDMILSON MOURA DA SILVA - CPF: 652.793.873-04 (VÍTIMA), NATANAEL PEDRO DA SILVA - CPF: 460.605.101-91 (VÍTIMA), RAYANE RIBEIRO SILVA EUGENIO - CPF: 612.090.483-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000284-07.2024.8.11.0086

APELANTE: MARKSUWELL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. DANO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSORÇÃO DO CRIME DE DISPARO PELO PORTE ILEGAL DE ARMA. NÃO APLICAÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA OU RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DE CONSUNÇÃO ENTRE ESTE DELITO E O DE LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela defesa de
MARKSUWELL DA SILVA
contra sentença que o condenou pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003), de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003), de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), de resistência (art. 329,
caput
, do CP), de lesão corporal (art. 129, § 12, do CP) e de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP).

O juízo de origem desclassificou a imputação de tentativa de homicídio contra policiais militares para o crime de disparo de arma de fogo em via pública.

No recurso, a defesa pleiteia a absorção do crime de disparo de arma de fogo pelo delito de porte ilegal de arma, e a absolvição pelo crime de resistência, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da consunção entre este e o crime de lesão corporal contra o policial militar.

II. Questão em discussão:

As questões em debate são:

a) se o crime de disparo de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em razão do princípio da consunção;

b) se há fundamento para absolver o réu do crime de resistência ou, alternativamente, reconhecer a consunção entre este e o crime de lesão corporal contra o policial.

III. Razões de decidir:

Da consunção entre o porte ilegal de arma e o disparo de arma de fogo:

a) O princípio da consunção aplica-se quando uma infração penal for meio necessário ou fase de preparação ou execução de outra.

b) No caso concreto, verifica-se a autonomia dos delitos, pois o apelante primeiro portou a arma de fogo para intimidar terceiros e, posteriormente, em contexto distinto, efetuou disparos contra a viatura policial.

c) Assim, os delitos não ocorreram no mesmo contexto fático e possuíam desígnios autônomos, inviabilizando a aplicação do princípio da consunção.

d) Precedentes desta Câmara Criminal afastam a absorção do crime de disparo pelo porte ilegal de arma quando há descontinuidade na ação delitiva.

Da absolvição ou consunção entre resistência e lesão corporal:

a) A conduta do réu foi caracterizada por resistência ativa, com emprego de violência contra os policiais no momento da abordagem.

b) O crime de resistência se consuma pela oposição ao ato legal mediante violência ou ameaça, independentemente da ocorrência de lesão.

c) Nos termos do art. 329, § 2º, do CP, a violência empregada na resistência, quando configurar crime autônomo, deve ser punida cumulativamente.

d) No caso concreto, a lesão corporal causada ao policial militar não decorreu exclusivamente da resistência, pois o réu utilizou violência para impedir sua prisão e, posteriormente, mordeu um dos agentes.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“O crime de disparo de arma de fogo, quando cometido com desígnio autônomo e em contexto fático distinto do porte ilegal de arma, não é por este absorvido, afastando-se a aplicação do princípio da consunção.”

“A resistência praticada com violência contra autoridade policial caracteriza crime autônomo, não sendo absorvida pelo delito de lesão corporal quando ambas as condutas possuem autonomia fática e jurídica.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 16 da Lei n. 10.826/03; 147,
caput
; 329,
caput
e § 2º; 129, § 12; 163, parágrafo único, III.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, N.U 0005862-08.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/6/2024, Publicado no DJE 14/6/2024; TJMT, N.U 1002109-65.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/5/2024, Publicado no DJE 10/5/2024; TJMT, N.U 1006662-47.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023; TJMT, N.U 1003095-08.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/9/2024, Publicado no DJE 19/9/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000284-07.2024.8.11.0086

APELANTE: MARKSUWELL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Marksuwell da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Nova Mutum, que o condenou à reprimenda de 5 anos e 3 meses de reclusão, e 32 dias-multa, pela prática dos crimes de disparo de arma de fogo e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 15 e art. 16,
caput
, ambos da Lei n. 10.826/2003], e de 1 ano e 8 dias de detenção, pelo cometimento dos crimes de ameaça, de resistência e de lesão corporal [art. 147, art. 329 e art. 129,
caput
, todos do CP].

A defesa postula a absorção do crime de disparo de arma de fogo pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Pleiteia a absolvição quanto ao crime de resistência. Subsidiariamente, pede o reconhecimento do princípio da consunção em relação aos crimes de resistência e de lesão corporal.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Nova Mutum requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000284-07.2024.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
MARKSUWELL DA SILVA
, a prática de
7 [sete]
fatos delituosos distintos, conforme narrativa contida na exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO 1
: No dia
14/1/2024
, por volta das
02h05
, na Rua São José dos Pinhais, Lote 13, Bairro Cidade Bela, nesta cidade e Comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente,
portava 1 (uma) arma de fogo de uso restrito
, sendo 1 (uma) pistola da marca Taurus, modelo PT 940, calibre nominal .40 S&W, nº de série SAS42336,
1 (um) carregador de pistola calibre .40
, além de
8 (oito) munições intactas do mesmo calibre
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 138961013), Boletim de Ocorrência n. 2024.12836 (id. 138961039), Auto de Apreensão (id. 138961016), Laudo Pericial n. 545.2.13.9937.2024.156812-A01 (id. 138961029), Termo de Interrogatório e de Declarações, bem como demais elementos coligados aos autos.

FATOS 2 e 3
: Nas mesmas circunstâncias descritas acima, o acusado, consciente e voluntariamente,
ameaçou verbalmente
de causar mal injusto e grave às vítimas
Manoel Moura da Silva
e
Rayane Ribeiro Silva Eugenio
, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 138961013), Boletim de Ocorrência n. 2024.12836 (id. 138961039), Auto de Apreensão (id. 138961016), Laudo Pericial n. 545.2.13.9937.2024.156812-A01 (id. 138961029), Termo de Representação Criminal (id. 139095566 e 139095567), Termo de Interrogatório e de Declarações, bem como demais elementos coligados aos autos.

FATO 4
: Na sequência, o denunciado
MARKSUWELL DA SILVA
, consciente e voluntariamente, agindo com
animus necandi
, com emprego de arma de fogo de uso restrito,
tentou matar
as vítimas
Raimundo Rafael Barbosa Neto
,
Jodival Dias Marcelino Valadares
,
Natanael Pedro da Silva
,
Iam de Morais Gomes
e
Ildemar Augusto Ferreira
, todos
policiais militares
, agentes descritos no artigo 144 da Constituição Federal que estavam no exercício da função,
não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade
, conforme se verifica no Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 138961013), Boletim de Ocorrência n. 2024.12836 (id. 138961039), Auto de Apreensão (id. 138961016), Laudo Pericial n. 545.2.13.9937.2024.156812-A01 (id. 138961029), Relatório Policial (id. 139635851), Termo de Interrogatório e de Declarações, bem como demais elementos coligados aos autos.

FATO 5
: No mesmo contexto, o acusado, consciente e voluntariamente,
opôs-se à execução de ato legal
, mediante violência, ao resistir à ordem de prisão emanada por policiais militares (funcionários públicos), conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 138961013), Boletim de Ocorrência n. 2024.12836 (id. 138961039), Auto de Apreensão (id. 138961016), Laudo Pericial n. 545.2.13.9937.2024.156812-A01 (id. 138961029), Termo de Interrogatório e de Declarações, bem como demais elementos coligados aos autos.

FATO 6
: Em seguida à sua prisão, o denunciado, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ofendeu a integridade corporal do Policial Militar Ildemar Augusto Ferreira
, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial n. 545.1.02.9937.2024.156810-A01 (id. 138961092), conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 138961013), Boletim de Ocorrência n. 2024.12836 (id. 138961039), Termo de Interrogatório e de Declarações, bem como demais elementos coligados aos autos.

FATO 7
: Nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, o denunciado, consciente e voluntariamente,
danificou o compartimento traseiro ‘corró’ do porta-malas da viatura da Polícia Militar
, causando dano ao patrimônio público, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 138961013), Boletim de Ocorrência n. 2024.12836 (id. 138961039), Auto de Constatação de Dano (id. 138961032), Termo de Interrogatório e de Declarações, bem como demais elementos coligados aos autos.

DINÂMICA DOS FATOS

Segundo apurado, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência, em que o agente, ora acusado,
estava portando uma arma de fogo e ameaçando as vítimas Manoel Moura da Silva
e
Rayane Ribeiro Silva Eugenio
.

Chegando ao endereço descrito na denúncia, os policiais viram um Marksuwell deixando local utilizando uma bicicleta, momento em que terceiros indicaram aos policiais que ele estava armado.

Diante disso, os policiais acionaram o sistema sonoro e giroflex, verbalizando para que o réu parasse e colocasse as mãos na cabeça, mas ele ignorou a ordem emanada pelos militares e permaneceu em fuga.

Na sequência, o acusado jogou a bicicleta ao chão e continuou sua fuga correndo a pé,
momento em que retirou a arma de fogo que trazia consigo
e, visando à morte dos policiais militares,
efetuou ao menos três disparos em direção à Guarnição
, sendo que os homicídios somente não se consumaram por erro de pontaria do acusado, circunstância alheia à sua vontade, portanto.

Continuando a perseguição,
os militares visualizaram o momento em que ele dispensou a arma de fogo no canteiro central da via pública
, instrumento que fora apreendida e identificada como uma pistola Taurus, modelo PT 940, calibre nominal .40 S&W, n. de série SAS42336.

Em seguida, os Policiais Militares lograram êxito em alcançar o réu,
momento em que ele resistiu à prisão investindo contra os policiais
.

Durante a resistência à prisão,
o denunciado mordeu a mão direita do Policial Ildemar Augusto Ferreira
, causando-lhe a lesão descrita no Laudo Pericial n. 545.1.02.9937.2024.156810-A01, de id. 138961092.

Ato contínuo, os policiais conseguiram prender o réu em situação de flagrante delito e quando este foi colocado na viatura,
passou a desferir vários chutes no porta-malas
, vindo a
causar danos na parte interna do veículo
, conforme se verifica do auto de constatação anexado aos autos (id. 138961032).

Diante do exposto, encontra-se o denunciado
MARKSUWELL DA SILVA
incurso nas sanções do artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03 (FATO 1); artigo 147,
caput
, do CP, por duas vezes (FATOS 2 e 3), artigo 121, § 2º, inciso VII e VIII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, por cinco vezes (FATO 4), artigo 329,
caput
, do CP (FATO 5), artigo 129, § 12, do CP (FATO 6) e artigo 163, parágrafo único, III, do CP (FATO 7), todos na forma do artigo 69 do CP, razão pela qual o Ministério Público requer que seja recebida e autuada a presente, com a instauração do devido processo legal, observando o procedimento especial previsto pelo Código de Processo Penal para os crimes dolosos contra a vida e a eles conexos.”

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 3ª Vara de Nova Mutum julgou
parcialmente
procedente a pretensão contida na denúncia, a fim de condenar o réu pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [Fato 1]; de ameaças [Fatos 2 e 3], de resistência [Fato 5]; de lesão corporal [Fato 6]; e de dano qualificado [Fato 2].

No atinente ao Fato 4, o juízo de origem desclassificou a conduta do crime de homicídio qualificado em sua forma tentada para o delito de disparo de arma de fogo em via pública.

Nas suas razões recursais, a defesa de
MARKSUWELL DA SILVA
postula a absorção do crime de disparo de arma de fogo pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Requesta, ainda, a absolvição do crime de resistência. Ou, subsidiariamente, o reconhecimento do princípio da consunção entre este delito e o crime de lesão corporal perpetrada contra o policial militar.

Quanto à primeira pretensão – consunção entre os crimes de disparo e de porte de arma – não possui a menor plausibilidade a pretensão recursal deduzida pela combatente defesa.

Após desclassificar o crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de disparo de arma de fogo, o perspicaz juízo de origem analisou e refutou, de maneira escorreita, a aplicação do princípio da consunção entre as condutas praticadas pela agente, assim fundamentando:

“Isso porque, embora elas tenham acontecido em um curto intervalo de tempo,
o dolo é distinto
, já que
o réu em um primeiro momento portava a arma de fogo
, no intuito de
intimidar as vítimas Manoel Moura da Silva e Rayane Ribeiro Silva Eugenio
, e,
em segundo momento
, com
desígnio autônomo
,
disparou na direção da viatura da Polícia Militar
.

Evidente que houve inequívoco
rompimento do contexto fático inicial
, bem como do dolo inicial do agente, incorrendo, portanto, em
delito absolutamente independente do primeiro
, razão pela qual, deve responder por ele em concurso material com o delito anterior.

Embora reconheça a existência de jurisprudência que admite a consunção quando a arma é apreendida em local distinto do crime anterior, mas em curto intervalo de tempo, penso que a pedra de toque para definir a questão no caso concreto é a existência ou não de ruptura do dolo inicial do agente.

No caso dos autos, considerando que, após o agente ter se deslocado à casa das vítimas
Manoel Moura da Silva e Rayane Ribeiro Silva Eugenio
,
portando uma arma de fogo para intimidá-las
, não tinha qualquer necessidade de disparar a arma de fogo na direção dos policiais que tentavam abordá-lo na rua, evidencia-se que, ao fazer isso, rompeu com o dolo inicial, incidindo, a partir de então num dolo diverso, pois poderia ter dispensado a arma antes de dispará-la, ou mesmo ter sido preso portando-a, sem que tivesse disparado.”

Com efeito, o acusado agiu com desígnios absolutamente autônomos, porquanto, primeiramente, portou a arma de fogo de uso restrito para intimidar as vítimas Manoel Moura da Silva e Rayane Ribeiro Silva Eugênio.

Posteriormente, em contexto fático distinto, após a tentativa de empreender fuga da abordagem policial, o apelante efetuou disparos de arma de fogo na direção da viatura da Polícia Militar.

Por essa razão, as provas dos autos mostram que o porte de arma de fogo não foi utilizado como crime-meio para a consumação do delito de disparo de arma de fogo, ficando evidenciada a existência de desígnios autônomos para cometimento das duas infrações penais distintas.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, como se vê:

“Outrossim, consta no boletim de ocorrência (Id 243203198) informações que o apelante, ao ameaçar a vítima Manoel Moura da Silva,
já portava uma arma de fogo
e, durante sua fuga, desobedecendo a ordem de parada dos policiais,
o réu efetuou disparos de arma de fogo em local distinto,
colocando em risco a vida das pessoas que ali se encontravam.

E mais, os policiais militares Raimundo Rafael, Barbosa Neto, Jodival Dias Marcelino Valadares, Natanael Pedro da Silva, Ildemar Augusto Ferreira e Iam de Morais Gomes, que acompanharam a diligência foram unânimes ao afirmar, em juízo que:
‘ao chegarem na residência das vítimas, avistaram o apelante se evadindo do local em sua bicicleta e, ao acionarem as luzes e sons da viatura para que o réu parasse, este empreendeu fuga – sendo que, após abandonar a bicicleta em um terreno baldio, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a guarnição’
. (Contrarrazões – Id 257815153)

De fato, não se justifica a aplicação do princípio da consunção para que o crime de disparo de arma de fogo seja absorvido pelo delito de porte ilegal de arma, uma vez que, embora tenham ocorrido em momentos próximos, não se encontram no mesmo contexto fático.”

Colho da jurisprudência:

“Tendo as condutas de portar arma de fogo e realizar disparo ocorrido em contextos fáticos distintos, visto que o apelado já portava o artefato bélico dias antes do segundo delito, é necessário afastar o princípio da consunção para também condená-lo pelo crime previsto no art. 14 da Lei de Armas, pois este não foi meio para a prática do delito do art. 15 da mesma lei
[1]
.”

Assim também já decidiu esta Câmara Criminal, em precedente de minha relatoria:

“‘Incabível o pleito de absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo (princípio da consunção), notadamente diante dos contextos fáticos distintos a evidenciar ocorrência de designíos autônomos, pois o porte ilegal da arma antecedeu à prática do disparo.” (TJMT, Ap. n. 0001908-16.2019.8.11.0044).
[2]
”

Assim, refuto o pleito de absorção do crime de disparo de arma de fogo pelo delito de porte de arma de fogo de uso restrito.

De igual sorte, não procede a pretensão de absolvição em relação ao crime de resistência, tampouco o de reconhecimento do princípio da consunção entre este e o delito de lesão corporal.

No atinente à prática deste crime, o juízo de primeira instância, assim fundamentou:

“As testemunhas e a vítima, policiais militares, relataram em Juízo que, na ocasião em que tentaram deter o acusado, ele resistiu à prisão, não se deixando algemar e entrou em luta corporal com a guarnição, vindo a lesionar com uma mordida a mão direita do PM Ildemar.

Ainda que a doutrina e a jurisprudência se posicionem no sentido de que a resistência passiva não é suficiente para caracterizar o delito, e que a conduta de se debater e espernear deve ser considerada como resistência passiva, isso apenas ocorre nos casos em que o funcionário público não seja fisicamente atingido pelos movimentos corporais do réu ao resistir.

Não é o que ocorreu no caso dos autos, em que um dos policiais foi atingido e lesionado pela conduta do réu.

De tal modo, o réu incorreu no crime de resistência, posto que utilizou-se de violência contra os policiais, a fim de se opor à prisão.

E ainda que o réu apresente versão distinta, é cediço que a palavra das testemunhas policiais goza do mesmo valor probatório de que o que qualquer outra testemunha, ainda mais quando indemonstrada qualquer razão para sua suspeição, como ocorre no caso em tela, e a versão do réu resta totalmente isolada nos autos.

Nos termos do artigo 329, §2º, do CP, o agente responde também pelos delitos decorrentes da violência empregada resistência, no caso a lesão corporal leve qualificada pelo fato de a vítima ser policial militar.”

Não se põe dúvida que o réu se opôs à execução de ato legal, configurando, assim, o crime de
resistência
[329 do CP].

Da mesma forma, verifica-se que no momento que a guarnição tentou deter o acusado, ele entrou em luta com a corporação, vindo a lesionar, com uma mordida, a mão direta do PM Ildemar, razão pela qual deve ser aplicada, como bem o fez o juízo sentenciante, a regra contida no § 2º do art. 329 do CP, segundo o qual:
“as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência”
.

Discorrendo sobre o dispositivo em comento, Cezar Roberto Bitencourt
[3]
assim disciplina:

“Constata-se que a violência – além de integrar – como elementar – a descrição típica do crime de resistência, é punida autonomamente, quando constitui crime em si mesma. O § 2º determina, com efeito, que as penas são aplicáveis ‘sem prejuízo das correspondentes à violência’ [...].

Quando da violência praticada no ato de resistir resultarem lesões corporais ou morte, haverá a aplicação cumulativa das penas correspondentes à resistência e as decorrentes da dita violência (lesões corporais ou homicídio).”

Seguindo a mesma esteira, assim se manifestou a Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente,
verbis
:

“Com efeito, para a configuração do delito de resistência faz-se necessária a realização de uma conduta ativa de violência ou ameaça por parte do agente, com a finalidade se opor ao exercício de ato legal por funcionário competente.

Trata-se, portanto, de crime formal, não se exigindo resultado naturalístico para sua consumação, bastando a oposição à execução de ato penal mediante violência ou ameaça, não havendo previsão de elemento subjetivo específico no tipo penal. Tanto é que, caso ocorra alguma lesão, o § 2º do artigo 329 do Código Penal permite a aplicação das penas relativas à violência praticada.

Ao que se refere a prova testemunhal, colaciono trecho das contrarrazões, em que os policiais militares relatam como se deu a apreensão e o ato de resistência por parte do apelante, vejamos:

‘Os policiais militares Raimundo Rafael e Jodival Dias relataram em juízo a respeito da conduta do apelante que, após efetuar os disparos de arma de fogo contra a guarnição e empreender fuga a pé, dispensou a mencionada arma no canteiro central da pista e adentrou no pátio de um hotel. Todavia, aquele foi alcançado pelo policial militar Jodival Dias, que o segurou até os demais agentes chegarem e, posteriormente, se afastou para localizar a arma de fogo no canteiro.

As demais testemunhas Ildemar Augusto Ferreira, Natanael Pedro da Silva e Raimundo Rafael mencionaram que o restante da guarnição tentou imobilizar o apelante, que se encontrava alterado e entrou em luta corporal com os policiais – instante em que lesionou a mão do militar Ildemar Augusto, ao resistir à prisão. A resistência foi tamanha, que foi necessário o uso de spray de pimenta para sua contenção.

Nesse aspecto, verifica-se que a ofensa à integridade física relatada pela vítima Ildemar, na fase judicial, se compatibiliza com o laudo de exame de corpo de delito acostado no evento de ID 243204175 – Pág. 1/5, o qual foi conclusivo acerca da existência de lesão produzida por ação contundente (mordida)”.
(Id 257815153)”

A propósito, enfrentando situações semelhantes, a 1ª Câmara Criminal deste Sodalício assim se posicionou:

“A violência empreendida contra policial, no momento de sua prisão, é elemento hábil para configuração do delito de resistência.

Não há falar em aplicação do princípio da consunção se devidamente demonstrada a autonomia de cada conduta delituosa.
[4]
”

“A violência empreendida contra policial, no momento de sua prisão, é elemento hábil para configuração do delito de resistência. Não há falar em aplicação do princípio da consunção se devidamente demonstrada a autonomia de cada conduta delituosa. [TJMT. N.U 1006662-47.2022.8.11.0086].
[5]
”

Forte em tais razões, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática dos crimes de resistência e de lesão corporal, não sendo o caso de absolvição quanto ao delito tipificado no art. 329 do CP, tampouco o reconhecimento do princípio da concussão entre as duas condutas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença invectivada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0005862-08.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/6/2024, Publicado no DJE 14/6/2024.

[2]
TJMT, N.U 1002109-65.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/5/2024, Publicado no DJE 10/5/2024.

[3]
Código Penal Comentado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 1519 e 1520.

[4]
TJMT, N.U 1006662-47.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023.

[5]
TJMT, N.U 1003095-08.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/9/2024, Publicado no DJE 19/9/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025